Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712719-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO APARTADO. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o DA LEI No 8.906/1994. ARTIGO 5o §§1o A 3o DA RESOLUÇÃO N.o 115/2010 DO CNJ. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Consoante o disposto no art. 85, §7°, do CPC, quando o cumprimento da sentença resulta na expedição de precatório, somente serão devidos honorários se a Fazenda Pública apresentar impugnação. Sendo possível a separação dos honorários advocatícios do crédito que pertence à parte vitoriosa, porquanto o crédito do advogado é autônomo, afigura-se legítima a expedição de RPV apartado visando ao pagamento de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, em conformidade com a sistemática do art. 22, §4o do Estatuto da OAB – Lei n.o 8.906/94 - e do art. 5o §§1o a 3o da Resolução n.o 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 22, §4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), ao autorizar a expedição de RPV ou precatório autônomo quanto ao crédito decorrente dos honorários contratuais. Aduz que o entendimento do STJ é no sentido de se admitir a expedição de RPV ou precatório autônomo quando se tratar de honorários sucumbenciais e não quanto aos honorários contratuais, que devem ser apenas destacados do crédito constituinte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 22, §4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030